Tribunal: TJDFT
Processo: 0738991-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MULTIGRAIN S/A em face à decisão da Quinta Vara Cível de Brasília que, após a arrematação do bem penhorado, determinou a prévia intimação da Fazenda Pública para declinar eventual crédito tributário antes de proceder ao pagamento do credor. O ato foi proferido em sede de execução por quantia certa ajuizada em desfavor de ISAURA MARIA DAMASIO OTTONI e JOSÉ CONSTANTE OTTONI. Aperfeiçoada a arrematação de dois imóveis no estado do Tocantins, o juízo determinou que se intimasse a respectiva Fazenda Pública para que informasse acerca da existência de eventual débito tributários relativo aos bens, porque, eventualmente, teriam preferência na ordem de pagamento. Nas razões recursais, o agravante sustentou que a providência seria descabida, uma vez que sequer haveria execução fiscal ajuizada. Dessa forma, ao conceder a preferência à Fazenda, o juízo teria malferido o rito processual, uma vez que o ente público gozaria de privilégio não previsto em lei, beneficiando-se de ação ajuizada por terceiros e consagrando sua própria inércia. Lado outro, parte do crédito exequendo seria decorrente de honorários advocatícios, cuja natureza alimentícia o colocaria em condição de precedência até mesmo em relação à Fazenda Pública. Requereu a antecipação da tutela recursal para determinar, desde logo, o levantamento do produto da arrematação em favor dos credores ou, alternativamente, que se reconheça o direito ao levantamento imediato da parcela correspondente aos honorários advocatícios. Ao final, postulou o provimento do recurso para reformar a decisão e ratificar o pleito liminar. Preparo regular sob ID 31287328. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Verifica-se que os imóveis penhorados, colocados à praça, foram arrematados à vista por lanço oferecido por BLUEMOUNTAINS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS (CNPJ no 37.606.155/0001-86), atingindo 100% dos valores de avaliação (R$ 546.138,00 e R$ 510.262,50 – ID Num. 31464458 - Pág. 221), conforme ID Num. 107666036 e ID Num. 107666038. Assim, o preço dado à arrematação atingiu 100% da avaliação o que, de per si, afasta eventual alegação de preço vil, nos termos do artigo 891, parágrafo único, do CPC. Diante da higidez observada no procedimento de venda judicial, nesta oportunidade, procedo à assinatura dos AUTOS DE ARREMATAÇÃO de ID Num. 107666036 e ID Num. 107666038. Dessa maneira, aguarde-se o decurso do prazo previsto no § 2o, do artigo 903, do CPC (10 dias), certificando a Serventia ao final, se houve impugnação. De outra parte, considerando que o crédito tributário possui preferência na ordem de pagamento, OFICIE-SE à Secretaria de Estado da Fazenda de Tocantins requisitando informação acerca de eventual valor do débito de IPTU/TLP, vencido até 03/11/2021 (data da arrematação), em relação ao bem imóvel descrito como “Um lote de terras de lavrar e criar, na Gleba Barriguda, Loteamento Cartucho, Lote no 151, denominado Fazenda Faveira, Goiatins/TO, registrado no Cartório de Registro de Imóveis de Goiatins/TO, sob a matrícula no M-2.392”, e também do imóvel descrito como “Um lote de terras de lavrar e criar, na Gleba Barriguda, Loteamento Cartucho, Lote no 146, denominado Fazenda Faveira, Goiatins/TO, registrado no Cartório de Registro de Imóveis de Goiatins/TO, sob a matrícula no M-2.393”, bem como o envio das guias para o respectivo pagamento, com prazo razoável de vencimento de no mínimo 30 (trinta) dias contados da data de emissão daquelas guias. Instrua-se o ofício com cópia dos documentos de ID Num. 80614527 e ID Num. 70530819.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Sem adentrar o mérito da irresignação, é certo que é vedada a concessão de tutela provisória quando houver perigo de irreversibilidade da decisão (art. 300, §3o, do CPC). Eventual concessão da tutela na forma pretendida pelos agravantes implicaria no imediato levantamento do depósito judicial, produto da arrematação, constituindo em efeito satisfativo pleno e, consequente, levaria à perda de objeto deste recurso. No mais e ainda que não se trate de concurso universal ou singular de credores, o ato judicial estaria prestigiando apenas o artigo 186 do CTN, porque é a remansosa a jurisprudência que o produto obtido com a alienação do bem em leilão deve ser empregado no pagamento do respectivo crédito tributário eventualmente existente e já constituído, independentemente da existência de sua cobrança judicial. Lado outro, não se vislumbra qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a justificar o diferimento do contraditório, devendo-se prestigiar o devido processo legal e a ampla defesa. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto aos agravados manifestarem-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator